Tribunal: TJMT
Processo: 0052807-37.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0052807-37.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ANA ERUNDINA BRANDAO - CPF: 898.679.981-20 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), LUCAS CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 037.492.891-66 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), RETA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.316.889/0001-83 (APELADO), ELVIS DEL BARCO CAMARGO - CPF: 595.165.261-87 (ADVOGADO), PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS - CNPJ: 33.000.167/0001-01 (APELADO), MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 05.961.536/0001-97 (APELADO), VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - CPF: 005.705.781-83 (ADVOGADO), ODUVALDO LOPES FERREIRA - CPF: 261.648.331-91 (ADVOGADO), ALCIDES MARINHO MAIA NETO (APELADO), ALCIDES MARINHO MAIA NETO - CPF: 457.647.004-34 (APELADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0059-73 (TERCEIRO INTERESSADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0059-73 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), VIBRA ENERGIA S. A. (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES MARINHO MAIA NETO - CPF: 457.647.004-34 (APELANTE), ELVIS DEL BARCO CAMARGO - CPF: 595.165.261-87 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), ODUVALDO LOPES FERREIRA - CPF: 261.648.331-91 (ADVOGADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELANTE), PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS - CNPJ: 33.000.167/0001-01 (APELANTE), R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 05.961.536/0001-97 (APELANTE), RETA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.316.889/0001-83 (APELANTE), VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - CPF: 005.705.781-83 (ADVOGADO), ANA ERUNDINA BRANDAO - CPF: 898.679.981-20 (APELADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0059-73 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ELISABETE BARBOSA RUBERTO - CPF: 116.635.437-71 (ADVOGADO), RETA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.316.889/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 05.961.536/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES MARINHO MAIA NETO - CPF: 457.647.004-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ LUIZA BRANDAO SILVA - CPF: 061.720.511-64 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITA LUIZA BRANDAO - CPF: 960.956.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO), AMARIDES BENTA SILVA MENEZES - CPF: 452.276.751-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GONCALO MIGUEL BRANDAO - CPF: 848.776.261-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELICE PAES SILVA DE CASTRO - CPF: 229.782.081-04 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS HURTADO VIEIRA - CPF: 031.573.922-39 (ADVOGADO), DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - CPF: 037.116.726-47 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES XAVIER - CPF: 305.632.008-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA SEGURADA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DAS DEMAIS EMPRESAS DESPROVIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM TRANSPORTE DE CARGA – VÍTIMA FATAL – RECURSO DA SEGURADORA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO SOBRE O CAPITAL SEGURADO – INCIDÊNCIA, RESPECTIVAMENTE, A PARTIR DA CITAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO – COMPENSAÇÃO DO VALOR RECEBIDO REFERENTE AO SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO – CULPA EXCLUSIVA DA PARTE RECORRIDA – DESCABIMENTO – ACIDENTE CAUSADO POR CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO SEGURADO – PENSIONAMENTO MENSAL À GENITORA DA VÍTIMA – CABIMENTO – RECURSOS DA REFINADORA E DISTRIBUIDORA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTAMENTO – DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – PAGAMENTO DE PENSÃO ATÉ OS 73 ANOS DE IDADE DA GENITORA DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE – RECURSO DA SEGURADA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSOS DAS DEMAIS EMPRESAS DESPROVIDOS.

O capital segurado deve ser acrescido de correção monetária, desde a data da contratação, bem como, de juros de mora desde a citação.

Deve haver a dedução do valor do seguro obrigatório DPVAT se comprovado o seu recebimento, o que não ocorre nos autos.

O conjunto fático-probatório dos autos, especialmente pelo boletim de ocorrência de trânsito e pela prova pericial produzida, é seguro ao indicar que a causa determinante do acidente foi a reação tardia do condutor do veículo segurado para trocar de faixa, agravado pelo seu excesso de velocidade, tal qual declinado na exordial.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores da vítima
”
(
AgInt no REsp 1880254/MT).

Esta Câmara já decidiu no caso dos autos, em consonância com a jurisprudência do STJ, que há responsabilidade solidária da empresa contratante do serviço de transporte pelo acidente causado durante o transporte das mercadorias, não havendo falar em ilegitimidade passiva.

O
quantum
indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado à luz do caso concreto.

Por se encontrar adequada com a realidade do país, escorreita a fixação do pensionamento até a data em que a beneficiária completaria 73 anos de idade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0052807-37.2013.8.11.0041

APELANTES:
HDI SEGUROS S.A.,

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS, VIBRA ENERGIA S.A.

APELADO:

ANA ERUNDINA BRANDÃO

Egrégia Câmara:

Trata-se de três recursos de Apelação interpostos por HDI SEGUROS S.A., VIBRA ENERGIA S.A. (antiga Petrobrás Distribuidora S.A.) e por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada por ANA ERUNDINA BRANDÃO (proc. n. 0052807-37.2013.8.11.0041), julgou procedente o pedido “
a fim de condenar os réus, solidariamente, ao pagamento da indenização por dano moral, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em virtude do ato ilícito praticado e que resultou na morte de Ewerton Brandão da Silva, acrescendo-se juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), com fundamento no art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, e correção monetária pelo INPC/IBGE a contar desta sentença (Súmula 362 do STJ); e ao pagamento de indenização por dano material, consistente em despesas funerárias, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e em despesas com tratamento de queimaduras (R$ 188,57 – cento e oitenta e oito reais e cinquenta e sete centavos); e o pagamento de pensão alimentícia no valor mensal correspondente a 2/3 do salário mínimo até a idade em que a vítima completaria 25 anos de idade, passando, a partir daí, ao percentual de 1/3 do salário mínimo até a data em que ela atingiria 73 anos de vida, ou até que a autora faleça, considerando-se o que ocorrer primeiro
”, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Julgou, também, procedente a denunciação à lide “
a fim de condenar a seguradora denunciada a pagar, solidariamente, com a parte denunciante, nos limites da cobertura contratada para os danos materiais (R$ 100.000,00), devendo incidir juros de mora e correção monetária, exatamente como os estipulados acima. Deixo de condenar a denunciada em honorários advocatícios referentes à lide secundária, por não ter oferecido resistência à denunciação, cabendo-lhe, todavia, ressarcir a denunciante, nas verbas honorárias alusivas à lide principal
”.

HDI SEGUROS S.A., em suas razões, aduz desrespeito às estipulações contratuais, devendo ser sua a responsabilidade quanto a cobertura por danos materiais, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser aplicada para todos os processos em conjunto, destacando que o valor pago a título de pensionamento deve ser enquadrado como dano pessoal.

Afirma a impossibilidade de incidência de correção monetária e juros de mora sobre o capital segurado, bem como a necessidade de abatimento da indenização recebida a título de DPVAT.

Alega a ausência de responsabilidade civil do condutor do veículo segurado, tendo o acidente sido causado por culpa exclusiva da parte Recorrida.

Assevera, ainda, o descabimento da fixação de pensionamento mensal à genitora do
de cujus
diante da ausência de comprovação de dependência econômica.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença nos pontos acima indicados.

Contrarrazões – Id. 164312103.

VIBRA ENERGIA S.A., em suas razões, aduz, preliminarmente, nulidade da sentença diante da prolação da sentença enquanto pendente de julgamento de Recursos Especiais no STJ que discutem a ilegitimidade passiva da Apelante para o caso em tela, bem como a ocorrência de ilegitimidade passiva ante a ausência de subordinação entre a Recorrente e empresa contratada para transportar os produtos que distribui.

Afirma, no mérito, a inexistência de nexo de causalidade e de responsabilidade objetiva, uma vez que do contrato de transporte com a transportadora não é possível vislumbrar qualquer relação de consumo ou subordinação e “
nenhuma causa do acidente possui nexo de causalidade com a conduta da Apelante de distribuir combustível, mas sim, relacionam com a empresa transportadora e seu preposto que conduzia o veículo causador do acidente
”.

Defende a ausência de presunção da genitora da vítima a ensejar a condenação a título de pensionamento mensal em seu favor.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva ou, no mérito, para que sejam julgados improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a minoração da indenização fixada a título de danos morais à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a redução do pensionamento mensal para a idade em que a Apelada completaria 65 anos de idade.

Contrarrazões – Id. 164312106.

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRÁS, em suas razões, aduz, preliminarmente, nulidade da sentença diante da prolação da sentença enquanto pendente de julgamento de Recursos Especiais no STJ que discutem a ilegitimidade passiva da Apelante para o caso em tela, bem como a ocorrência de ilegitimidade passiva uma vez que “
não teve qualquer participação no fatídico acidente, nem mesmo a transportadora estava a serviço seu
”, inexistindo qualquer conduta ilícita de sua parte.

No mérito, defende a ausência de conduta ilícita, nexo de causalidade ou mesmo responsabilidade solidária, uma vez que o fato de a empresa atuar na extração do petróleo “
não é elemento apto a ensejar qualquer responsabilização da Petrobras no caso ora analisado
”, bem como a ausência de presunção econômica da Apelada para fins de recebimento de pensionamento mensal.

Alega, ainda, a necessidade de redução dos honorários advocatícios, visto que excessivamente fixados à luz do caso concreto.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva ou, no mérito, para que sejam julgados improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a minoração da indenização fixada a título de danos morais à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a redução do pensionamento mensal para a idade em que a Apelada completaria 65 anos de idade.

Contrarrazões – Id. 164312109.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 20 de junho de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de três recursos de Apelação interpostos por HDI SEGUROS S.A., VIBRA ENERGIA S.A. (antiga Petrobrás Distribuidora S.A.) e por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por ANA ERUNDINA BRANDÃO, julgou procedente o pedido a fim de condenar as Apelantes, solidariamente, ao pagamento da indenização por dano moral, no valor de R$ 150.000,00, em virtude da morte de Ewerton Brandão da Silva, e ao pagamento de indenização por dano material consistente em despesas funerárias (R$ 1.500,00) e com tratamento de queimaduras (R$ 188,57), além do pagamento de pensão alimentícia no valor mensal correspondente a 2/3 do salário mínimo até a idade em que a vítima completaria 25 anos de idade, passando, a partir daí, ao percentual de 1/3 do salário mínimo até a data em que ela atingiria 73 anos de vida.

Na mesma sentença, foi julgada procedente a denunciação à lide a fim de condenar à seguradora denunciada, ora Recorrente, a pagar, solidariamente, com a parte denunciante, o limite da cobertura contratada para os danos materiais (R$ 100.000,00).

A demanda é decorrente do acidente de trânsito ocorrido na BR-364 na data de 26/10/2012, quando o caminhão tanque placa JFQ 0488, de propriedade de Alcides Marinho Maia Neto e conduzido por José Marcio, que transportava combustível inflamável a serviço da empresa Reta Transportes e Comércio de Combustíveis Ltda., por força de contrato de transporte com a Petrobrás Distribuidora S.A. (atual Vibra Energia S.A.), subsidiária da Petróleo Brasileiro S.A., abalroou o caminhão furgão placa JFZ 2059, que transportava Cídio Márcio e Ewerton Brandão da Silva.

Em virtude do sinistro, José Marcio, Cídio Márcio Pereira da Silva e Ewerton Brandão da Silva vieram a óbito, sendo a Autora/Apelada genitora de Ewerton Brandão.

Pois bem. Passo à análise dos apelos de forma separada.

·

DO RECURSO DE HDI SEGUROS S.A.

Inicialmente, não conheço da irresignação quanto a necessidade de aplicação do limite da cobertura contratual (R$ 100.000,00) para todos os processos, visto que assim já fora determinado na sentença.

Com efeito, após a oposição de aclaratórios, a questão restou bem esclarecida pelo juízo singular, que assim consignou:

“(...)
restou claramente assinalado que a seguradora contestante, ora embargante, não poderá ser obrigada a pagar além do limite de R$ 100.000,00 pelos danos materiais favoráveis às autoras, conforme trechos reproduzidos de ambos os feitos, respectivamente:

(...)

Na parte dispositiva das sentenças ainda se ressalta que a seguradora denunciada fica condenada a pagar, solidariamente, com a parte denunciante, “nos limites da cobertura para os danos materiais (R$ 100.000,00)”, de maneira que dizer que a limitação no valor de R$ 100.000,00 se deve ao pagamento das pensões fixadas em ambos os processos e que os valores associados aos danos materiais são os decorrentes do ressarcimento do caminhão e o das pensões arbitradas é afirmar o óbvio.

Cabe frisar que os valores foram fixados para serem pagos pelas rés, em solidariedade, e que a seguradora embargante pagará em solidariedade com a denunciante, nos limites da contratação do seguro, como reiterado nas sentenças, restando tão somente à denunciante, evidentemente, o que exceder os limites do contrato de seguro, de modo que não há falar em omissão ou erro material
”.

Anoto que a alegação de que o pensionamento deve ser enquadrado como dano corporal, destinado à lesão física causada à pessoa em razão do acidente envolvendo o veículo segurado, como apontado pela própria Recorrente, não prospera, visto que a Apelada não esteve envolvida no sinistro.

O pensionamento mensal em seu benefício tem como causa a perda da ajuda financeira recebida de seu filho em decorrência de seu falecimento, estando, pois, corretamente enquadrada na categoria danos materiais.

Superadas tais questões, conquanto o pagamento da indenização deva respeitar os limites contratados, é certo que a referida quantia deve ser acrescida de correção monetária e juros de mora, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado, sob pena de ser corroído pelo decurso do tempo com a inflação.

A propósito, colaciono recentíssimo julgado deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE VEÍCULOS - SEGURADORA - RESPONSABILIDADE LIMITADA AO CAPITAL SEGURADO - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA LEGAL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO INDEVIDA – RESPONSABILIDADE CABALMENTE DEMONSTRADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DE SOMPO SEGUROS PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A responsabilidade da seguradora deve se dar em estrita observância aos limites fixados na apólice e nas condições gerais do seguro contratado.
2- O capital segurado deve ser acrescido de correção monetária, desde a data da contratação, bem como, de juros de mora desde a citação.
3- Demonstrada a culpa nos danos sofridos pelo autor, através de documentos indiscutíveis, não há que se falar em ausência de responsabilidade civil. (N.U 0000533-16.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)
(destaquei)

Por outro lado, uma pequena correção deve ser feita quanto a incidência dos consectários legais, uma vez que, ao contrário do determinado na sentença, a correção monetária deve incidir desde a data da contratação e os juros de mora desde a citação.

Prosseguindo, não se olvida que “
o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada
” (Súmula 246/STJ).

Contudo, nos autos, não há qualquer comprovação de que a Apelada tenha recebido indenização relativa ao seguro DPVAT, ônus que competia à Recorrente, de forma que, no caso em tela, não há falar em compensação.

Do mesmo modo, não prospera a tentativa da Segurada Apelante de carrear a culpa pelo sinistro para a parte Recorrida.

Com efeito, o conjunto fático-probatório dos autos, especialmente pelo boletim de ocorrência de trânsito e pela prova pericial produzida, é seguro ao indicar que a causa determinante do acidente foi a reação tardia do condutor do veículo da transportadora para trocar de faixa, agravada pelo seu excesso de velocidade, tal qual declinado na exordial.

A culpa do condutor do veículo segurado foi bem pontuada pelo Juízo
a quo
, que assim consignou na sentença:

“
Consta do referido laudo pericial e do Boletim de Ocorrência de Trânsito lavrado pela Polícia Judiciária Civil que o apontado veículo caminhão, então conduzido por José Márcio Lima Lira, teria passado em alta velocidade pelos policiais rodoviários na proximidade da Serra São Vicente antes de colidir com a traseira do veículo VW 8.150, conduzido por Cídio Márcio Pereira Silva, que trafegava na faixa direita da pista no sentido Sul-Norte da BR 364, dando início a procedimento para curva próxima à esquerda; que o veículo VW 8.150 trafegava dentro da velocidade permitida e o veículo VW 23.220 acima da velocidade permitida, com ausência de vestígios de frenagem e presença de vestígios de tombamento em diagonal, logo após a área de colisão, ambas compatíveis com a informação de que o veículo estava sem freios e que o condutor teve a percepção do perigo e realizou o procedimento de desvio para a esquerda
”.

Insta salientar que a Recorrente não produziu prova alguma capaz de desconstituir tal dinâmica, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, de forma que sua alegação de culpa exclusiva da parte Recorrida resta isolada e dissociada da prova dos autos.

A seu turno, em relação ao pensionamento, a Apelada é beneficiária da justiça e seu filho falecido percebia rendimento de apenas um salário mínimo, pelo que se pode concluir tratar-se de família de baixa renda.

Nesse cenário, inobstante Gonçalo Miguel Brandão, tio da vítima, ter declarado em juízo, em feito conexo (n. 0023688-94.2014.8.11.0041) que seu sobrinho mandava, quando podia, ajuda em forma de “sacolão” para sua genitora, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça “
é no sentido de que, em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores da vítima
” (AgInt no REsp 1880254/MT), presunção esta não derrubada nos autos por qualquer indício de prova, de forma que não há falar em afastamento do pensionamento mensal fixado.

Anoto, por derradeiro, que não há falar em redução do pensionamento pela metade, como forma de garantir 1/3 ao genitor da vítima, como também indicado pela Recorrente, visto que, além de não fazer parte dos autos, inexiste qualquer notícia de seu paradeiro ou mesmo de contato com a vítima.

·

DOS RECURSOS DE VIBRA ENERGIA S.A. E PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS

As questões acerca da responsabilidade pelo acidente e cabimento do pensionamento mensal fixado em favor da genitora da vítima já foram abordadas acima.

Passo à análise, assim, das demais alegações recursais.

Ambas as empresas apelantes defendem fortemente a ilegitimidade passiva para a demanda, ao argumento de inexistência de nexo causal entre as respectivas atuações no segmento de extração e distribuição de petróleo e os danos sofridos pela Apelada, decorrente de acidente de trânsito provocado por terceiro.

Em que pesem as alegações das Recorrentes, a questão já foi decidida por esta Câmara Julgadora quando da análise dos recursos de Agravo de Instrumento n. 1021115-82.2020.8.11.0000, 1021116-67.2020.8.11.0000 e 1021112- 30.2020.8.11.0000, que assim restaram ementados:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMETO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA – PRESENÇA COMPROVADA – INTERESSES ECONÔMICOS COMUNA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM TRANSPORTE DE CARGA. RECURSO DE CONHECIDO E PROVIDO. Relatora Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA. Redator designado pelo voto vencedor Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. (1)- A teoria da asserção diz respeito a questões relacionadas às condições da ação, como legitimidade passiva, que devem ser aferidas adstritas a possibilidade de vinculo obrigacional entre as partes vistas tal questão na análise de aspectos fáticos existentes nos autos. (2)- Em face desta teoria e diante de demonstração da existência de interesse econômico em relação ao contrato de transportes, consistente no lucro decorrente da entrega de seus produtos a seus destinatários, deve ser visto, sob a óptica da teoria da asserção, a responsabilidade solidária entre as empresas tomadoras, as empresas de transportes de cargas e demais envolvidos, devendo todos responder solidariamente por eventuais danos materiais ou morais no caso de acidente ocorrido durante o transporte das mercadorias
.

Nas ocasiões, a Desembargadora Relatora, Clarice Claudino da Silva, havia reconhecido a ilegitimidade das empresas ora recorrentes, tendo sido acompanhada pela 1a Vogal, Desa. Marilsen Andrade Addario.

O 2° Vogal, Des. Sebastião de Moraes Filho, contudo, apresentou votos divergente, os quais, ao final, se sagraram vencedores ao terem sido acompanhados pelos votos dos Desembargadores João Ferreira Filho (3° Vogal) e Sebastião Barbosa Farias (4° Vogal), após a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC.

Como se vê, tendo este Órgão fracionário já decidido que “
diante de demonstração da existência de interesse econômico em relação ao contrato de transportes, consistente no lucro decorrente da entrega de seus produtos a seus destinatários, deve ser visto, sob a óptica da teoria da asserção, a responsabilidade solidária entre as empresas tomadoras, as empresas de transportes de cargas e demais envolvidos, devendo todos responder solidariamente por eventuais danos materiais ou morais no caso de acidente ocorrido durante o transporte das mercadorias
”, e ausentes novos elementos nos autos, razão não há para alteração da questão já decidida.

Cabe frisar que tal entendimento encontra-se alinhado à jurisprudência do STJ sobre a matéria, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE CAUSADO POR VEÍCULO DE EMPRESA CONTRATADA PARA TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. REVISÃO IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO VALOR IMPOSTO PARA PAGAMENTO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. VALOR EXCESSIVO OU IRRISÓRIO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)
3. Há responsabilidade solidária da empresa contratante do serviço de transporte pelo acidente causado pelo motorista da empresa transportadora terceirizada, cuja contratação entendeu devidamente comprovada, não sendo possível cogitar sua ilegitimidade passiva.
(...) (AgInt no AREsp n. 1.954.305/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022.)
(destaquei)

Anoto, ainda, que o fato de existir contra os citados arestos Recursos Especiais pendentes de julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça não conduz à nulidade da sentença, mormente quando não houve atribuição de efeito suspensivo aqueles recursos.

Assentada a legitimidade das partes, e considerando que “
a empresa contratante de serviços de transporte responde solidariamente pelos danos causados a terceiros pelo motorista da empresa transportadora terceirizada
” (STJ, REsp 1861406, julgado em 12/11/2020), a responsabilidade das empresas Apelantes somente poderia ser afastada caso comprovada a inocorrência de ato ilícito durante o transporte da mercadoria.

Ocorre que, como acima indicado, a prova dos autos comprova que a causa determinante do acidente foi a reação tardia do condutor do veículo da transportadora para trocar de faixa, agravado pelo seu excesso de velocidade.

Assim, razão não há de se afastar o dever de indenizar imposto na sentença, mormente diante do indiscutível abalo moral sofrido pela Autora/Apelada com a morte violenta e repentina de seu filho, de apenas 18 anos de idade.

Acerca do
quantum
indenizatório, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor devido, certo é que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, entendo que o valor fixado em primeiro grau, de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), se mostra adequado e razoável à luz do caso concreto, não havendo razão para sua modificação.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – INOCORRÊNCIA – FALTA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA – CONDENAÇÃO NA ESFERA PENAL – REFLEXO NO JUÍZO CÍVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Considerando que o acidente foi causado por falta de sinalização adequada quanto ao caminhão parado na via, em desrespeito ao art. 46 do CTB, de rigor a rejeição da tese de culpa exclusiva da vítima, inclusive, como forma de evitar decisões conflitantes com a condenação definitiva proferida na esfera penal, que reconheceu a responsabilidade do Apelante pelo sinistro.
O quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado à luz do caso concreto
. (N.U 0008054-84.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)
(destaquei)

Quanto ao termo do pensionamento mensal, é cediço que a expectativa média de vida do brasileiro, de 65 anos de idade, há muito está superada. Em verdade, segundo o IBGE, a expectativa de vida estava em 72,8 anos em 2021 e subiu para 76,2 anos em 2023, ano da prolação da sentença, de forma que razão não há para redução da idade de 73 anos fixada no
decisum
.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS, E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE SEGURADO E TERCEIRO – INCIDÊNCIA DO CDC - RESPONSABILIDADE AFERIDA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 186, 187 e 927, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM OBSERVÂNCIA DOS LIMITES CONTIDOS NA APÓLICE DE SEGUROS CONTRATADA – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – POSSIBILIDADE DE PERCEBIMENTO EM AMBAS AS RUBRICAS AINDA QUE NÃO CONTRATADA A INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS – PENSIONAMENTO VIÁVEL ATÉ QUE COMPLETE A IDADE MÉDIA DE VIDA DO BRASILEIRO SEGUNDO O IBGE – CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DEVIDOS (JUROS DE 1%, A PARTIR DO EVENTO DANOSO, E CORREÇÃO MONETÁRIA, PELO INPC – DESDE O ARBITRAMENTO – INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 950 DO CÓDIGO CIVIL - LEGITIMIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO CONFERIDA – DANOS MORAIS FIXADOS DENTRO DOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS DA CONDENAÇÃO – DANOS MATERIAIS PLEITEADOS (VISANDO RESSARCIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIRA, ETC) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – APELOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA. (...)
Quanto à pretensão de reforma quanto à condenação em pensão mensal, tendo em vista que não existe invalidez total; e, subsidiariamente, defende que a pensão mensal deve ser limitada até que a parte autora complete 65 anos – idade média do brasileiro, tenho que não atende à realidade do país, eis que o Magistrado singular fixou a idade, de acordo com a expectativa de vida do brasileiro consoante dados obtidos pelo IBGE
. (...) (N.U 0001424-81.2011.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023)
(destaquei)

Por derradeiro, considerando o tempo de mais de 9 anos de tramitação da demanda e o trabalho diligente do causídico realizado frente a pluralidade de réus na lide primária e secundária, tenho que a verba honorária fixada não carece de redução.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos por VIBRA ENERGIA S.A. e PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRÁS. Por outro lado, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao interposto por HDI SEGUROS S.A. apenas para determinar que, sobre o capital segurado, a correção monetária deve incidir desde a data da contratação e os juros de mora desde a citação, mantidas as demais disposições constantes da sentença.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% para 16% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024